Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016010-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.427.476/0001-27 (AGRAVANTE), MONICA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 881.457.949-00 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Sociedade Rondonopolitana de Educação Ltda em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação de indenização por danos materiais e morais.

2. A embargante sustenta omissão na decisão embargada quanto à análise expressa dos artigos 2o, 6o, VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373 do Código de Processo Civil; artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, pleiteando manifestação expressa sobre tais dispositivos.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados, bem como se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, especialmente quanto à qualificação da agravada como consumidora equiparada (CDC, arts. 2o, 6o, VIII, e 17), a irrelevância da prova testemunhal no caso concreto (CPC, art. 373) e a inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

6. A jurisprudência do STJ e do STF reitera que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo necessário que a omissão apontada configure efetiva ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde do feito.

7. A citação numérica expressa dos dispositivos legais não é requisito para o prequestionamento, bastando que a questão tenha sido decidida, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, sendo necessário demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. O prequestionamento implícito atende ao requisito para futura interposição de recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006; STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21.10.2004; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCAÇÃO LTDA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

no
1016010-85.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
MONICA FLORES SCHENDROSKI,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA E PROVA TESTEMUNHAL - PRESCINDÍVEL NA HIPÓTESE DOS AUTOS - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de não ser a destinatária final dos serviços prestados pela agravante, a agravada situa-se na qualidade de consumidora equiparada, tendo demonstrado sua hipossuficiência perante o prestador de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “
não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que [...] permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração com intuito de prequestionar a matéria, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Os presentes embargos possuem o condão de que esta Colenda Câmara se manifeste expressamente acerca do Art. 2°, Art. 6o (inciso VIII) e Art. 17 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373 do Código de Processo Civil; além do Art. 5o (inciso LV) e Art. 93 (inciso IX) da Constituição Federal [...]
”; e

2)
“
[...] justificada a incursão dos presentes embargos, uma vez que esta Colenda Câmara deve manifestar seu entendimento acerca da aplicação da constituição ao caso concreto [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 256298196), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega necessidade de prequestionamento.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a Embargante alega ter sido omisso o acórdão em relação aos dispositivos legais por ela mencionados:

Art. 2°, Art. 6o (inciso VIII) e Art. 17 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373 do Código de Processo Civil; além do Art. 5o (inciso LV) e Art. 93 (inciso IX) da Constituição Federal.

Todavia, tal alegação não merece guarida. Isso porque a decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada as matérias de fato e de direito postas a julgamento (art. 93, IX, CF), especialmente sobre a situação da agravada como consumidora equiparada (art. 2o e 6o, VIII, e 17 do CDC), bem como sobre a impertinência da prova oral no caso em comento (art. 373 do CPC) e como isso não se configura como ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF)

Sob essa perspectiva, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025